Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718854-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA SILVA ABRAHAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ DA SILVA ABRAHÃO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0708200-43.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194884854 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, antes de analisar o novo pedido de de tutela de urgência deduzido pelo agravante, objetivando compelir a agravada a emitir autorização de cobertura da cirurgia que lhe foi prescrita, determinou que o autor comprove: i) que o médico neurocirurgião Marcelo Martins Teixeira não é conveniado da nova empresa prestadora do serviço de saúde, o que comprovaria o prejuízo do autor; ii) a recusa da ré em fornecer os materiais necessários para a cirurgia e em realizar o procedimento cirúrgico indicado. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que formalizara pedido de cirurgia junto à agravada em 02/01/2024 (ID 188799157 dos autos originários), em razão de ter sido diagnosticado com Cromegalia com aumento do GH, (tumor na hipófise), tendo a agravada permanecido inerte por tempo superior ao permitido pela regulamentação de regência. Afirma que, durante o período de espera, seu empregador mudou a empresa prestadora de serviços de saúde de seus funcionários, em 01/03/2024, tendo a agravada informado que não prestará os serviços ao agravante. Assevera que, não obstante estes fatos, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, solicitando a produção de provas complementares, o que fora devidamente atendido. Aduz que, em decorrência da demora para a realização do procedimento cirúrgico, seu quadro de saúde piorou, tendo sido recomendada a cirurgia em caráter de urgência (ID 194489696 dos autos originários). Diante deste novo fato, protocolou novo pedido de tutela de urgência, novamente indeferido pelo Juízo de origem por meio da decisão agravada, ao argumento de que (o) autor demonstra modificação na causa de pedir, uma vez que indica outro profissional, mas nada menciona em relação ao fato de ele ser conveniado ou não à nova empresa que prestará serviço de saúde. Aponta que o pedido inicial é claro ao requerer que a agravada, que lhe prestava serviços de plano de saúde na data em que fora solicitada a cirurgia, tenha a obrigação de arcar com o procedimento, dada a urgência e sequelas que a espera pode causar. Ressalta que está sendo desligado da empresa em que trabalha e que deverá perder o novo plano de saúde. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada à agravada a emissão de autorização para realização da cirurgia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. Em provimento definitivo, requer, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda de origem. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 58901805 e 58901806. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, se a operadora de plano de saúde agravada pode ser compelida a emitir autorização para a realização do procedimento cirúrgico para retirada do tumor (CID D35.2). Inicialmente, importante salientar ser inegável a existência de vínculo do agravante com o plano de saúde agravado ao tempo do pedido (ID 188799154 dos autos de origem). De acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, busca o agravante compelir a agravada a autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado pelo seu médico e autorizado pela demandada antes do cancelamento do plano, em virtude de rescisão do contrato por iniciativa do empregador do autor. A d. Magistrada de primeiro grau, a despeito da gravidade do quadro de saúde do autor, considerou não estar demonstrado prejuízo a justificar a necessidade de cobertura do procedimento cirúrgico pela agravada, em razão da existência de novo plano de saúde posto à disposição do agravante. A Resolução Normativa no 566 da ANS estabelece os prazos máximos para a realização de consultas, exames e cirurgias pelos planos de saúde, determinando, em seu artigo 3o, o prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para procedimentos de alta complexidade. Da análise do acervo documental produzido na demanda originária não é possível inferir a data em que houve o término da relação contratual entre as partes, tampouco há provas da negativa da operadora do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico ao agravante. Ainda, há informação de que aqueles usuários que estavam com cirurgia agendadas ou em tratamento oncológico deveriam preencher um formulário e seguir as recomendações da empresa (ID 188799163 na origem), não tendo sido esclarecido se tal procedimento fora esgotado pelo autor. Assim, em que pese a probabilidade de haver direito do agravante, há necessidade de dilação probatória que torne possível a análise da sua pretensão. A corroborar o entendimento de inviabilidade de concessão da tutela de urgência caso o direito alegado necessite de instrução processual, colham-se as ilustradas razões contidas nos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE A SOLICITAÇAO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO TOTAL DE MAXILAR COM USO DE PRÓTESES DE RECONSTRUÇÃO DE TITÂNIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA, MAS POSTERIORMENTE REVOGADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CAPUT, E § 2o, DO CPC. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO ATENDIDO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. HIPÓTESE EM QUE MAIOR RAZOABILIDADE HÁ NO INDEFIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA AUTORA. NECESSIDADE EVIDENCIADA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA DE IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Juízo de retratação. Faculdade conferida ao magistrado. Art. 1.021, § 2o, CPC. Possibilidade reconhecida de rever decisão monocrática anteriormente proferida para revogar decisão anterior e indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrados, conforme exigência do art. 300, caput, do CPC. Situação processual que sofreu alteração no curso do procedimento. Modificação evidenciadora da ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo de início não evidenciado. 3. Caso concreto em que a pretendida autorização para realização de cirurgia de reconstrução total de maxilar foi inicialmente deferida. Entretanto, novos e significativos elementos fáticos e jurídicos afastaram os requisitos autorizadores do deferimento da tutela liminar - a probabilidade do direito e o perigo de dano -, os quais, antes aparentemente configurados, revelaram-se substancialmente desautorizados pelo conjunto probatório e argumentativo apresentado pela operadora. Necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados na inicial quanto à adequação do procedimento prescrito pelo médico assistente à autora. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno provido. (Acórdão 1839344, 07311577520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS ESPECÍFICOS. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A autorização do procedimento pelo plano de saúde, por si só, não demonstra a situação emergencial que a lei exige para a concessão da tutela provisória pleiteada. 2. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se os materiais cirúrgicos, indicados pelo médico assistente na prescrição de intervenção cirúrgica à beneficiária, são imprescindíveis e objeto de cobertura. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1829455, 07491494920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória, tenho por necessária a dilação probatória para embasar a probabilidade do direito do autor, fatos que demandam elucidação durante a instrução processual. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2024 às 14:11:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora